Tribunal: TJDFT
Processo: 0735211-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 29, § 1o, III DA LEI 9.605/98. EXISTÊNCIA MATERIAL DO FATO EVIDENCIADA NOS AUTOS ELABORADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL E ADMINISTRATIVA. ANIMAIS INSERIDOS NA CLASSIFICAÇÃO PREVISTA NO TIPO PENAL. RECURSO PROVIDO.
I- Recurso interposto contra sentença absolutória que reconheceu a inexistência de comprovação da materialidade do delito.
II- No caso, os autos elaborados pela autoridade policial e administrativa evidenciam a materialidade do delito. Restou suficientemente demonstrado nos autos que o apelado não detinha autorização para criar as cobras apreendidas em seu poder. Desnecessidade de laudo pericial para atestar a natureza e espécie dos animais apreendidos.
III- Na fase inquisitorial, quando da apreensão dos animais, foi confeccionado Auto de Apresentação e Apreensão n.o 39/2020 (ID 26469656, fl. 13) no qual constava apreensão de “1 (uma) cobra, espécie jiboia (Boa constrictor) e 1 (uma) cobra, espécie corn snake (Pantheropis guttatus). O Auto de Apresentação e Apreensão foi complementado com informação do IBAMA (ID 92006414), aptos a atestar a existência material do fato.
IV- Sentença reformada.